Tribunal: TJBA
Processo: 8141848-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8141848-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: NADJA CONCEICAO OLIVEIRA LOPES

Advogado(s): EUGENIO ESTRELA CORDEIRO, LUCINEIDE NERY ESTRELA CORDEIRO

APELADO: ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. e outros (5)

Advogado(s):CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO, AHAMED DOS SANTOS TEIXEIRA, JOAO GUILHERME MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA, RAFAEL CARNEIRO DAVILA TEIXEIRA, CARLA SCHIMMELPFENG CUNHA, ADEMIR SACRAMENTO MACEDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR RELATORIA ANTERIOR. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de
Agravo Interno interposto por
contra decisão que declinou a competência para julgamento do recurso, determinando a redistribuição dos autos. 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgamento do presente recurso, considerando que esta Cort
e já havia se pronunciado em

processo com as mesmas partes e semelhante causa de pedir
.

3. A conexão entre os processos está configurada, pois ambas as ações envolvem as mesmas partes e causa de pedir semelhante, conforme disposto no art. 55 do CPC/2015 e no art. 160, § 5º, do RITJBA. 4. A decisão que declinou a competência está em consonância com o Regimento Interno deste Tribunal, que prevê a distribuição do feito ao Relator já designado para o processo anterior, garantindo a unidade da decisão e a prevenção do Relator.
5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos este

Agravo Interno
interposto
nos autos da Apelação Cível

n.º
8141848-49.2022.8.05.0001
, sendo A
grav
ante

NADJA CONCEICAO OLIVEIRA LOPES

e A
grav
ad
o
s

ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S.A. e outros (5)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07